Tribunal: STJ
Processo: 5002985-88.2017.4.03.6126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2729619 - SP(2024/0315622-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
THIAGO CERÁVOLO LAGUNA - SP182696
LUIZ HENRIQUE DELLIVENNERI MANSSUR - SP176943
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

DO

VÍCIO
NÃO

ART.
1.022

CPC/2015.
CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte Superior de
Justiça, a estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o
simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já
decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54672415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 11fafb2d-43b3-442c-9b83-977649c2d226

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026 02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54672415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 11fafb2d-43b3-442c-9b83-977649c2d226

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2729619 - SP (2024/0315622-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616

THIAGO CERÁVOLO LAGUNA - SP182696

LUIZ HENRIQUE DELLIVENNERI MANSSUR - SP176943
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

DO

VÍCIO
NÃO

ART.
1.022

CPC/2015.
CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça,
a estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o
simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já
Documento eletrônico VDA53274955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:57
Código de Controle do Documento: e1d391a0-acd6-4f82-b180-b0be6bb8e90a

decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão exarado pela
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que foram
rejeitados os primeiros embargos de declaração, consoante a seguinte
ementa (fl. 31044):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ART. 1.022 CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 – devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
CPC/2015,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que fora decidido no julgado,
pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante alega (fls. 31058-31064), em resumo, que:

Ocorre que o acórdão embargado incorreu em clara omissão, na medida
em que deixou de apreciar expressamente o conteúdo e a extensão da
impugnação feita pela Embargante à aplicação da
bem
Súmula no 7/STJ,
como os trechos do acórdão recorrido que foram devidamente transcritos
e conectados à tese jurídica sustentada no Agravo Interno. 5. Com efeito,
na peça de Agravo Interno, a Embargante enfrentou de modo específico e
detalhado a aplicação do referido enunciado, demonstrando, de forma
literal e inequívoca, que a controvérsia é estritamente jurídica e que os
fatos relevantes encontram-se expressamente delineados no acórdão do
Tribunal Regional Federal da 3a Região, não havendo necessidade de
reexame de provas. Transcreveu-se, inclusive, o seguinte trecho:
Documento eletrônico VDA53274955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:57
Código de Controle do Documento: e1d391a0-acd6-4f82-b180-b0be6bb8e90a

“Por fim, o especial foi obstado pelo enunciado 7/STJ. Não há
necessidade de revolvimento dos aspectos fáticos da causa para o
julgamento do recurso especial. (...) A rigor, os fatos estão postos no
acórdão e não há controvérsia sobre eles. Trata- se de questão
jurídica, que a instância de origem decidiu da seguinte maneira:
‘submetida a questão ao crivo do Judiciário, a União Federal, em
contestação, não apresentou resistência à pretensão da parte autora,
reservando-se para manifestação após o encerramento da instrução
processual’ e ‘realizada a perícia técnica, a Fazenda Nacional
reconheceu o pedido principal de anulação dos créditos tributários
objeto do indeferimento das compensações’. Esse eufemismo
processual não isenta a União de ser condenada em honorários
advocatícios a quem ganhou parcialmente a ação, decaindo
minimamente do pedido.” (e-STJ fls. 30.989 – Agravo Interno)
Após a transcrição dos excertos acima, a Embargante explicou
expressamente que a matéria tratada não demanda reexame de fatos, mas
apenas aplicação do direito às premissas fáticas incontroversas já
reconhecidas pelo acórdão de origem, afirmando que “para saber se a
União deve ser condenada em sucumbência, não é necessário revolver
fatos, o que afasta a aplicação do enunciado 7/STJ”.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA53274955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:57
Código de Controle do Documento: e1d391a0-acd6-4f82-b180-b0be6bb8e90a

O acórdão embargado assentou expressamente que (fl. 31051 - grifo
nosso):

No acórdão embargado, a questão não foi conhecida, porquanto a ora
embargante não havia impugnado, especificamente, a incidência da
Súmula n. 7 do STJ, fundamento que, por si só, inviabilizava o
conhecimento da questão.
Acrescentou-se, ainda, que, "em relação ao óbice da Súmula 7/STJ, é
necessário que a parte desenvolva uma argumentação que demonstre
a desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos
, seja porque a questão é meramente de interpretação jurídica e aí
autos
deve comprovar tal circunstância, não apenas alega-la, seja porque os
fatos e provas necessários à adequada solução da controvérsia já tenham
sido devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever
os trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los
, comprovando, assim, que não é preciso para a
à violação legal apontada
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto".
Com efeito, como consignado no voto condutor do acórdão embargado,
não houve a devida impugnação da incidência da Súmula 7 /STJ, pois os
trechos transcritos não retrataram toda a situação fática
incontroversa apresentada no acórdão proferido na origem que
levaram a conclusão de que a parte autora teria dado causa à
propositura da ação, bem como ausência de resistência ao pedido por
.
parte da União Federal
De fato, olvidou-se a embargante de desenvolver uma argumentação
que demonstrasse a desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, bem como de transcrever os trechos do julgado em
que constem tais fatos e provas e conectá-los à violação legal apontada,
mormente quando a origem firmou-se no sentido de que "quem deu causa
à propositura da ação foi a autora, ao deixar de retificar as informações
em DCTF, o que ocasionou o lançamento do crédito tributário baseado
nas informações prestadas pela própria autora, e não em decorrência de
auto de infração por fiscalização ou revisão do Fisco, fato que determina a
solução para a fixação da sucumbência", contexto fático omitido pela ora
embargante.
Com efeito, a transcrição de trechos selecionados que supostamente
dariam suporte à irresignação recursal se reveste de caráter genérico e
Documento eletrônico VDA53274955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:57
Código de Controle do Documento: e1d391a0-acd6-4f82-b180-b0be6bb8e90a

insuficiente para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, como afirmado
no acórdão que apreciou o agravo interno.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de
fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Consoante jurisprudência consolidada desta Corte Superior de
Justiça, a estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o
simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já
decidida.
Por fim, a parte embargante fica advertida de que a reiteração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória,
podendo ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53274955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:57
Código de Controle do Documento: e1d391a0-acd6-4f82-b180-b0be6bb8e90a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.729.619 / SP
Número Registro: 2024/0315622-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029858820174036126
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
THIAGO CERÁVOLO LAGUNA - SP182696
LUIZ HENRIQUE DELLIVENNERI MANSSUR - SP176943
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
THIAGO CERÁVOLO LAGUNA - SP182696
LUIZ HENRIQUE DELLIVENNERI MANSSUR - SP176943
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54620252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:57
Código de Controle do Documento: b4543afb-2981-4c47-ae0b-18de4c445d5f

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:57
Código de Controle do Documento: b4543afb-2981-4c47-ae0b-18de4c445d5f